Tribunal: STF
Processo: ARE 1239945
Classe: ARE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-04-27

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo com a seguinte ementa: 

AÇÃO CIVIL PÚBLICA – Obrigação de fazer consistente em prover estrutura material e humana dos Conselhos Tutelares da Capital e do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente da cidade de São Paulo – Alegada ausência de interesse processual e ilegitimidade do Ministério Público – Inocorrência - Norma constitucional de proteção às crianças e adolescentes - Alegada ingerência do Poder Judiciário no Poder Executivo - Inocorrência - Controle jurisdicional dos atos discricionários – Aumento do prazo para apresentação de cronograma para atendimento administrativo dos pedidos – Redução do valor da multa diária por descumprimento – Objetivo de compelir o administrador a implementar as políticas públicas - Recurso provido parcialmente (doc. 36).

No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alega-se, em suma, violação aos arts. 2º, 18 e 37 da mesma Carta. 

O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo negou seguimento ao recurso com fundamento nas Súmulas 636 e 279 do Supremo Tribunal Federal. 

Interposto agravo em recurso extraordinário, o Supremo Tribunal Federal determinou o sobrestamento do feito a fim de se aguardar o julgamento do Tema 698 da repercussão geral (RE 684.612). Julgado o referido Tema, a Presidência da Seção de Direito Público determinou o retorno dos autos para juízo de readequação, tendo o órgão mantido o acórdão nos seguintes termos: 

Ementa: JUÍZO DE RETRATAÇÃO. APLICAÇÃO DO TEMA Nº 698 DO STF. ESTRUTURAÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARES. INTERVENÇÃO JUDICIAL NAS POLÍTICAS PÚBLICAS. ACÓRDÃO MANTIDO.
I. CASO EM EXAME
Reexame necessário e apelação cível interpostos pelo Município de São Paulo contra sentença que julgou parcialmente procedente pedido formulado em ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público do Estado de São Paulo, com o objetivo de compelir o Município a assegurar estrutura material, recursos humanos e condições adequadas de funcionamento aos Conselhos Tutelares da Capital.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em verificar se há compatibilidade entre o v. acórdão recorrido e a tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema nº 698, que versa sobre a atuação do Judiciário em políticas públicas. 
III. RAZÕES DE DECIDIR
O Tema nº 698 do STF admite a intervenção judicial em políticas públicas voltadas à concretização de direitos fundamentais quando há ausência ou grave deficiência na prestação do serviço, sem violação ao princípio da separação dos poderes.
A sentença determinou a implementação de condições mínimas para o funcionamento dos Conselhos Tutelares, como segurança, transporte, limpeza, estrutura tecnológica, formação continuada e recursos humanos administrativos, não havendo imposição de medidas administrativas específicas, mas sim a obrigação de alcançar os resultados exigidos constitucionalmente.
A Constituição Federal e o Estatuto da Criança e do Adolescente atribuem ao Município o dever de estruturar adequadamente os Conselhos Tutelares, não se tratando de escolha política, mas de imposição constitucional vinculante.
A omissão administrativa do Município configura violação ao direito fundamental de crianças e adolescentes à proteção prioritária, o que legitima a atuação judicial para suprir inércia estatal.
A tentativa de distinção entre o caso concreto e o paradigma do Tema nº 698 é descabida, pois os direitos das crianças e adolescentes têm prioridade absoluta e estão abrangidos pela excepcionalidade que permite a intervenção judicial direta.
O acórdão recorrido conferiu prazo razoável para o cumprimento das determinações judiciais, respeitando os parâmetros fixados pelo STF no Tema nº 698 e preservando a discricionariedade administrativa quanto aos meios de execução.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
É legítima a intervenção do Poder Judiciário para determinar a implementação de condições mínimas de funcionamento dos Conselhos Tutelares, quando constatada omissão administrativa grave, nos termos do Tema nº 698 do STF.
O fornecimento de estrutura adequada aos Conselhos Tutelares constitui obrigação constitucional do Município, não sendo matéria de discricionariedade administrativa.
O respeito ao princípio da separação dos poderes não impede a atuação judicial para assegurar direitos fundamentais das crianças e adolescentes, que têm prioridade absoluta.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 2º, 60, §4º,
III, e 227; ECA, arts. 4º e 131.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 684.612, Tema nº 698, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, rel. p/ acórdão Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 03.07.2023, DJe 07.08.2023 (doc. 61, p. 3 – grifei). 

É o relatório. Decido. 

Verifico que o acórdão de origem determinou medidas pontuais à Administração Pública e, nesse sentido, divergiu da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmada no julgamento do Tema 698 da repercussão geral. Nesse sentido:

Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. POLÍTICAS PÚBLICAS. DEMARCAÇÃO DE TERRITÓRIO QUILOMBOLA. LIMITES DA INTERVENÇÃO JUDICIAL. SEPARAÇÃO DOS PODERES. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Segundo agravo regimental interposto pela União, com o objetivo de reformar decisão monocrática que não conheceu de recurso extraordinário. A controvérsia gira em torno da validade da imposição judicial de prazos e multa cominatória (astreintes) à Administração Pública para a conclusão de procedimento administrativo de demarcação de território quilombola, supostamente em descompasso com a jurisprudência do STF no Tema 698 da repercussão geral. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a decisão judicial que impôs prazo e multa para a conclusão de procedimento administrativo de demarcação viola os limites estabelecidos pelo STF para a intervenção do Judiciário em políticas públicas; (ii) determinar se a Corte de origem ultrapassou o espaço de discricionariedade administrativa ao especificar obrigações e resultados a serem alcançados. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A tese recursal foi suficientemente fundamentada, afastando a incidência do óbice da Súmula 279 do STF e infirmando adequadamente os fundamentos da decisão monocrática. 4. A jurisprudência do STF, firmada no julgamento do Tema 698 da repercussão geral, admite a intervenção judicial em políticas públicas apenas em hipóteses excepcionais de omissão ou deficiência grave na prestação de serviços essenciais, devendo o Judiciário apontar os fins a serem atingidos, e não impor medidas pontuais ou resultados específicos. 5. O acórdão recorrido fixou obrigações de fazer específicas, inclusive impondo a titulação e ações de desapropriação como resultado necessário do processo demarcatório, sem fundamentação que justifique tal excepcionalidade, em violação ao Tema 698. 6. A decisão da Corte de origem restringiu a discricionariedade administrativa e violou o princípio da separação dos Poderes, ao deixar de respeitar o espaço decisório próprio do Executivo. 7. A atuação judicial desconsiderou a necessidade de uma visão sistêmica e a possibilidade de universalização da providência imposta, o que compromete a racionalidade e a eficiência administrativa. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso provido. Tese de julgamento: 1. A imposição judicial de resultado específico à Administração Pública para conclusão de procedimento demarcatório viola os parâmetros definidos pelo STF no Tema 698 da repercussão geral. 2. A intervenção do Judiciário em políticas públicas deve limitar-se à fixação de finalidades, cabendo à Administração apresentar plano ou meios adequados para o cumprimento de suas obrigações constitucionais. 3. A delimitação judicial do mérito administrativo configura indevida supressão da discricionariedade administrativa e afronta à separação dos Poderes. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 2º; art. 5º, incisos LIV e LV. Jurisprudência relevante citada: STF, RE nº 684.612-RG/RJ, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Red. p/ o acórdão Min. Luís Roberto Barroso, Plenário, j. 03.07.2023; STF, ARE nº 1.492.757-AgR/MG, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 19.08.2024; STF, RE nº 959.535-AgR-segundo/GO, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 03.03.2025 (RE 1.249.230 AgR-segundo, Rel. Min. Edson Fachin, Red. p/ o ac. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 28/8/2025 —grifei).

Ementa: Direito Constitucional e administrativo. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Ação Civil Pública. Decisão Judicial que determina a realização de plantão 24 horas por Defensores Públicos nas delegacias de polícia de Rio Grande/RS. Ingerência do Poder Judiciário na incursão do mérito administrativo. Tema 698 da Repercussão Geral. Violação à autonomia administrativa das Defensorias Públicas. Tema 847 da Repercussão Geral. Agravo Regimental provido para dar provimento ao recurso extraordinário. I. Caso em exame 1. O Poder Judiciário determinou, ao julgar ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público, que a Defensoria Pública deve manter plantão ininterrupto de 24 horas nas delegacias de polícia. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o acórdão recorrido observou a tese fixada pelo STF no Tema 698 da Repercussão Geral ao determinar a realização de medida pontual sob o pretexto de garantir a execução de direito social; e (ii) saber se o Poder Judiciário violou a autonomia administrativa da Defensoria Pública, afrontando o Tema 847 da Repercussão Geral. III. Razões de decidir 3. Compete ao Poder Judiciário determinar à Administração que apresente um plano ou os meios adequados para a garantir o exercício de determinado direito social, no caso, o direito de defesa com assistência judiciária gratuita aos hipossuficientes. 4. Ofende a autonomia administrativa das Defensorias Públicas a decisão Judicial que determina que o funcionamento do órgão ocorra em sistema de plantão ininterrupto de 24 horas. IV. Dispositivo e tese 5. Agravo regimental provido para, desde já, prover o recurso extraordinário para reconhecer a violação aos Temas 698 e 847 da Repercussão Geral, bem como ao art. 134, § 2°, da Constituição Federal e, como corolário, determinar a extinção do cumprimento da sentença que impõe a instalação de plantões de defensores públicos nas delegacias da cidade de Rio Grande/RS. Tese de julgamento: “Ofende a autonomia administrativa Defensoria Pública a decisão Judicial que determina a realização de plantões ininterruptos de 24 horas em delegacias de polícia. _________ Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 134, § 2°. Jurisprudência relevante citada: Temas 698 e 847 da Repercussão Geral e RE 636686-AgR/RS, Rel. Min. Gilmar Mendes, Dje 16/08/2013 (ARE 1.506.005 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 17/10/2024 —grifei).

EMENTA: AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PROTEÇÃO DO DIREITO DIFUSO À SEGURANÇA PÚBLICA. POSSIBILIDADE DE ANÁLISE PELO ÓRGÃO JURISDICIONAL. TEMA 698 DA REPERCUSSÃO GERAL. DESCABIMENTO DE APLICAÇÃO DE MEDIDAS PONTUAIS E ESPECÍFICAS. AGRAVO INTERNO PROVIDO. 1. Havendo inércia da Administração Pública, para fins de assegurar o exercício de direitos fundamentais, nada obsta que, provocado, o Poder Judiciário atue, visando ao restabelecimento da plena fruição de direitos que se encontram em estado de comprometimento. 2. Esta CORTE fixou, no julgamento do RE 684.612-RG (Tema 698, Rel. Min. LUÍS ROBERTO BARROSO, DJe de 7/8/2023), a seguinte tese de repercussão geral: “1. A intervenção do Poder Judiciário em políticas públicas voltadas à realização de direitos fundamentais, em caso de ausência ou deficiência grave do serviço, não viola o princípio da separação dos poderes. 2. A decisão judicial, como regra, em lugar de determinar medidas pontuais, deve apontar as finalidades a serem alcançadas e determinar à Administração Pública que apresente um plano e/ou os meios adequados para alcançar o resultado. 3. No caso de serviços de saúde, o déficit de profissionais pode ser suprido por concurso público ou, por exemplo, pelo remanejamento de recursos humanos e pela contratação de organizações sociais (OS) e organizações da sociedade civil de interesse público (OSCIP)”. 3. Decisões judiciais casuísticas podem comprometer a eficiência administrativa, em especial porque, sem uma visão sistêmica, corre-se o risco de provocar desorganização da Administração Pública e comprometer a otimização das políticas públicas. 4. Nos termos da tese fixada no Tema 698 da repercussão geral, a providência judicial, em lugar de determinar medidas pontuais, deve apontar as finalidades a serem alcançadas e determinar à Administração Pública que apresente um plano e/ou os meios adequados para alcançar o resultado. 5. Agravo interno provido para determinar que o ESTADO DO AMAZONAS tome as medidas necessárias para solução da grave deficiência na prestação do serviço de segurança pública no Município de Atalaia do Norte/AM, devendo apresentar, no prazo de 90 (noventa) dias, um plano e/ou os meios adequados para alcançar o resultado, nos termos da tese fixada no julgamento do Tema 698 da repercussão geral (RE 1.524.551 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Rel. p/ o ac. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 16/7/2025). 

Posto isso, dou provimento para reconhecer a violação ao Tema 698 da Repercussão Geral e, como corolário, determinar ao Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo que profira nova decisão em que sejam fixados os objetivos a serem alcançados, bem como determinada à Administração Pública a apresentação de um plano de ação para alcançar os resultados definidos. 
 
Publique-se.

Brasília, 27 de abril de 2026.

Ministro Cristiano Zanin
Relator